Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723568-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo Lima dos Anjos Agravado: Click Portal de Internet Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Lima dos Anjos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0710207-19.2022.8.07.0020. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 37419520. Feitas essas considerações, ao recorrente para que, de acordo com o disposto no art. 183, do CPC, informe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os novos endereços atualizados para a devida intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator